Tribunal: TJES
Processo: 5013204-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013204-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HIGOR HIRAN BRAGATTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5013204-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HIGOR HIRAN BRAGATTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83, III, '‘a’', DO CÓDIGO PENAL. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESPROVIMENTO.

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo a avaliação do “bom comportamento durante a execução da pena” (art. 83, III, 'a', do Código Penal) baseada em todo o histórico carcerário do apenado.

A prática de falta grave, mesmo que ocorrida há mais de 12 meses, pode ser valorada pelo juízo da execução como indicativa de ausência de mérito para a concessão do benefício, evidenciando que a reabilitação não ocorreu de forma efetiva.

A progressão de regime deve ser gradual. É temerário conceder o livramento condicional a apenado que ainda se encontra em regime fechado, pois isso contraria a função preventiva e ressocializadora da pena.

Agravo conhecido e, no mérito, não provido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5013204-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: HIGOR HIRAN BRAGATTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Higor Hiran Bragatto
contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que indeferiu o pedido de livramento condicional.

A defesa do agravante argumentou que ele preenche os requisitos legais, tanto objetivos quanto subjetivos. Ademais, o réu sustenta que a única falta grave registrada em seu histórico ocorreu há mais de doze meses, e que ele apresenta bom comportamento carcerário, tendo inclusive sido aprovado no ENEM e realizado atividades laborais na unidade prisional.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. O juízo de origem manteve a decisão agravada.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal para parecer. A Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, mas, no mérito, pelo seu desprovimento.

Conforme a análise do processo, a pretensão do agravante não merece acolhimento.

A decisão do juízo de primeira instância, que indeferiu o livramento condicional, está em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso.

Logo, o livramento condicional, embora seja um benefício importante na execução penal, depende da satisfação de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Contudo a Lei nº 13.964/2019 tenha inserido o requisito de que não tenha sido cometida falta grave nos últimos 12 meses, a análise do requisito subjetivo de “bom comportamento durante a execução da pena” (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional do apenado.

Nesse sentido, a falta grave cometida pelo agravante em 27 de abril de 2023, que consistiu em desobediência e posse de aparelho telefônico, é um fato que revela indisciplina e irresponsabilidade.

Tais condutas demonstram uma resistência aos fins ressocializadores da pena e comprometem o juízo de mérito favorável para a concessão do benefício.

É necessário destacar que, a reabilitação moral e disciplinar não ocorre de forma automática apenas pelo decurso do tempo.

Ademais, o agravante cumpre pena por crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado e atualmente está em regime fechado. Conceder o livramento condicional a um apenado que ainda não progrediu para um regime mais brando, como o semiaberto, seria uma progressão per saltum, contrariando a lógica da execução penal que prevê uma reintegração social gradual e responsável.

Portanto, a decisão agravada, ao ponderar a gravidade da falta cometida e a necessidade de uma progressão gradual de regime, agiu corretamente. Os elementos subjetivos não se limitam ao atestado de boa conduta, mas exigem uma evolução concreta no processo de ressocialização.

Diante do exposto, o voto é no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, mantendo-se inalterada a decisão impugnada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.